Tribunal: TJBA
Processo: 8039586-19.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039586-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GABRIEL MARTINS RIBEIRO

Advogado(s)
:
GABRIEL MARTINS RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRELIMINAR REJEITADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, consubstanciado no indeferimento administrativo de pedido de isenção de IPVA incidente sobre veículo de propriedade do Impetrante. A autoridade fazendária condicionou o benefício à apresentação de laudo pericial emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-BA), uma vez que o contribuinte possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O Impetrante, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), comprovou que o órgão de trânsito se recusou a realizar a perícia por não emitir laudos para condutores sem necessidade de adaptação veicular, gerando um impasse administrativo.

II. Questão em discussão

2. A legitimidade passiva do Secretário da Fazenda para figurar no polo passivo da impetração.

3. A possibilidade de reconhecimento da isenção de IPVA mediante documentação médica particular ou conveniada ao SUS, diante da recusa do órgão oficial de trânsito em realizar a perícia exigida pela Secretaria da Fazenda.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o Secretário da Fazenda, autoridade máxima do órgão, detém competência para rever os atos de seus subordinados.

4. A legislação estadual assegura a isenção de IPVA aos veículos de propriedade de pessoas com deficiência, inclusive autistas. A exigência administrativa de laudo exclusivo do DETRAN, quando este órgão declara formalmente a impossibilidade de emiti-lo para a hipótese específica do Impetrante, configura exigência de cumprimento impossível e violação a direito líquido e certo.

5. A documentação médica acostada aos autos, incluindo relatórios firmados por profissionais de saúde, é suficiente para comprovar a condição de pessoa com deficiência (TEA) exigida pela lei para a fruição do benefício fiscal, suprindo a ausência do laudo oficial obstado pela própria Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: "1. É ilegal o ato administrativo que indefere isenção de IPVA a pessoa com deficiência baseando-se na ausência de laudo do DETRAN, quando este órgão se recusa a emitir o documento por inexistência de previsão para casos sem adaptação veicular. 2. Comprovada a condição de pessoa com autismo por outros meios idôneos, deve ser reconhecido o direito à isenção tributária prevista em lei."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 6.348/1991, art. 4º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Agravo de Instrumento nº 0040632-18.2021.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, 5ª Câmara Cível, j. 16.11.2021; TJ-MG, AI nº 02746364220258130000, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, j. 15.04.2025; TJ-MT, AC RN nº 10185261820258110041, Rel. Des. Vandymara ZANOLLO, j. 31.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA

80
39586-19
.202
5
.8.05.0000, em que é impetrante
G
A
BRIEL MARTINS RIBEIRO
e impetrado SECRETÁRIO D
A FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS.

Acordam os Desembargadores compon
entes da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
,

nos termos do v
oto
do Relat
or.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

P
ROCURADOR
(
A
)
DE JUSTIÇA